Tribunal: TJSP
Processo: 2092594-62.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência – Arguição de omissão – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que atribui aos embargos de declaração efeitos eminentemente infringentes, aqui e no geral defesos – Prequestionamento implícito – Embargos de declaração rejeitados.